Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Remessa Necessária. Mandado De Segurança. Processo Administrativo. Cancelamento de Cobrança De ISS. Análise do processo administrativo. prazo razoável. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária em razão da sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analise e decida, no prazo de 30 dias, o requerimento da impetrante em processo administrativo que visa o cancelamento da cobrança de ISS.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade coatora tem o dever de decidir, em prazo razoável, o pedido administrativo de cancelamento de cobrança de ISS protocolado pela impetrante.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia não envolve o mérito do pedido de cancelamento de cobrança, mas o direito da impetrante de obter resposta da Administração sobre seu requerimento.
4. Os arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/99, aplicáveis ao Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 6.037/2017, impõem o dever de a Administração decidir sobre requerimentos administrativos no prazo de até 30 dias após a conclusão da instrução, salvo prorrogação motivada.
5. O direito à duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração o dever de decidir tempestivamente as demandas dos administrados.
6. A alegação de excesso de demanda ou complexidade não justifica a omissão prolongada, especialmente diante da ausência de qualquer movimentação relevante por mais de quatro meses.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: " A Administração Pública tem o dever legal de decidir requerimentos administrativos no prazo de até 30 dias após a instrução, sendo inadmissível a inércia injustificada que ultrapasse esse prazo, sob pena de violação ao direito líquido e certo do administrado à resposta efetiva."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/99, arts. 48 e 49; Lei Distrital n. 6.037/2017, art. 1o.